Tribunal: STF
Processo: ARE 1509141
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 68).



    Aduzem os recorrentes que, no caso dos autos, não se aplica a Súmula 279/STF, pois:



    [...] o objeto do recurso é tão somente a apreciação da possibilidade de terceiros adquirentes de boa-fé terem suas garantias constitucionais violadas mesmo tendo adotado as providências e medidas necessárias para a realização de negócio jurídico imobiliário (doc. 96, p. 7).



    Afirmam, ainda, que:



    [...] não será necessário o reexame de prova, mas tão somente a valoração dos fatos envolvidos na lide e descritos no v. acórdão recorrido, o que indispensável para a análise de qualquer recurso (doc. 96, p. 7).



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.



    Isso porque, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, seria necessária a análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF (doc. 68).



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC) e majoro em 5% o valor devido a título de honorários advocatícios até então fixados pelas instâncias ordinárias.  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator